Tribunal: TJDFT
Processo: 0740113-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740113-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTHONY GREGORY DA CRUZ LIMA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravado que cesse as cobranças indevidas e exclua o nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, além de permitir a consignação em pagamento, mantendo-o na posse do veículo. O agravante alega, em síntese, que o agravado cobra de taxa de juros abusiva (superior à que fora contratado), além de capitalizar juros e cumular comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, o que justifica o pedido de consignação dos valores incontroversos, a fim de que não seja despojado do veículo enquanto discute a dívida em juízo. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja deferida a consignação em pagamento dos valores incontroversos (ou, então, das parcelas contratadas), a fim de que seja mantido na posse do veículo e retirado seu nome dos cadastros de inadimplentes. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a alegada cobrança abusiva (e o consequente pedido de consignação dos valores incontroversos) demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório e dilação probatória. Já em relação à consignação em pagamento do valor das parcelas contratadas, conforme constou da decisão agravada (integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração), não consta que o agravado tenha recusado esse recebimento, o que afasta o interesse processual do agravante quanto a essa pretensão. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator